Tribunal: TJSP
Processo: 1502954-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502954-76.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JULIE AURORA FLOREZ CASTANEDA e YANETH SOTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de cada qual das rés a dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, e substituir por dez dias-multa, no
piso mínimo, a sanção restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
fixada para a ré Yaneth, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1502954-76.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1502954-76.2019.8.26.0228
9a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: JULIE AURORA FLOREZ CASTANEDA e YANETH
SOTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.319
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 9a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, as
rés Julie Aurora Florez Castaneda e Yaneth Soto foram
condenadas como incursas no artigo 155, § 4o, II e IV, do
Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, cada
qual a três anos e seis meses de reclusão, e dezessete dias-
multa, no piso mínimo, fixado para Julie o regime prisional
inicial semiaberto e para Yaneth o regime prisional aberto,
substituída para esta última a pena carcerária por duas
sanções restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, porque no dia 4 de fevereiro de 2019, no
período da tarde, em Santo Amaro, nesta cidade, previamente
ajustadas e com unidades de desígnios, subtraíram, para
proveito comum, mediante fraude, um aparelho celular, marca
“Samsung Duos”, pertencente a Leidimar Nunes e, mediante
destreza, um aparelho celular, marca “Motorola”, pertencente a
Jaqueline da Silva Farias.
Inconformadas, as rés recorreram em
busca do reconhecimento da tentativa, da mitigação das penas
e do regime de prisão, bem como do afastamento da pena
pecuniária e do benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1502954-76.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para a redução da sanção da ré Yaneth por força da
atenuante da confissão e para a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça para as rés.
É a síntese do necessário.
2. A condenação das rés foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que elas
agiram.
Com efeito, deflui da prova amealhada,
notadamente em face da confissão judicial das recorrentes, das
palavras da vítimas, da testemunha e do policial militar, que as
rés subtraíram os aparelhos celulares das vítimas Leidimar e
Jaqueline de dentro de suas bolsas, mediante fraude e
destreza, respectivamente, tendo um terceiro notado o último
furto e noticiado à vítima Jaqueline, a qual acionou um policial
militar que estava por perto, sendo os aparelhos celulares
furtados encontrados no interior da bolsa da ré Julie (fls. 7/10,
15/16, 18/19 e mídia digital), tudo a bem revelar a prática dos
furtos qualificados que lhes foram imputados na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
as rés contra ela propriamente não se insurgem, trazendo só
pleitos alternativos em que pretendem o reconhecimento da
tentativa, a mitigação das penas e do regime de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1502954-76.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Nessa análise, observa-se terem os
delitos de furto se consumado, pois as rés tiveram a posse
tranquila sobre os aparelhos celulares, ainda que por breve
espaço de tempo, tanto que se apoderaram dos objetos das
vítimas, os quais foram colocados na bolsa da ré Julie, e
deixaram o local dos furtos, a prisão delas só ocorrendo após
breve perseguição do policial militar.
Aliás, atualmente o entendimento da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
infração patrimonial se consuma no momento em que o agente
se apodera do produto da subtração, sendo irrelevante que ele
detenha sobre a coisa posse desvigada e pacífica.
Nesse
sentido
o
julgamento
dos
Recursos Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela
Terceira
Seção
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
14.10.2015, dispondo sobre os recursos repetitivos: Tema 934:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
Correta, portanto, a condenação pelo
furto qualificado consumado, tal como se decidiu em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1502954-76.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
instância.
No tocante à dosimetria, verifica-se que
as penas comportam redução, pois foi desarrazoada a
consideração de uma das qualificadoras como circunstância
judicial desfavorável.
Realmente, o mero fato de serem duas
as qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na
punição, mesmo porque a lei não leva em conta o número de
majorantes no furto para justificar um tratamento mais severo,
o que só se impõe se presente especial circunstância de que
possam se revestir uma ou mais delas, do que não se cogitou
na sentença, que nada nesse sentido explicitou. Além disso,
cabe considerar que o legislador já estabeleceu pena mais
grave para o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima é o
dobro daquela prevista para o crime de furto simples.
Por
isso,
afastada
a
indevida
majoração, as penas retroagem ao menor patamar, de dois
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Na
etapa
seguinte
do
cálculo,
foi
correta a compensação da circunstância da agravante da
reincidência da ré Julie com a atenuante da confissão
espontânea, devendo tal atenuante ser reconhecida também
para a ré Yaneth, embora sem reflexo nas penas, a teor do que
prevê a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça:, “A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1502954-76.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
A continuidade delitiva foi corretamente
reconhecida, por terem sido as condutas criminosas praticadas
em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução,
presente ainda o mesmo desígnio criminoso, de modo que,
mantido o acréscimo de um sexto adotado na sentença, posto
terem sido duas as infrações praticadas pelas rés, as penas de
cada qual atingem agora o total definitivo de dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional intermediário fixado
para a ré Julie era o adequado em face de sua reincidência,
traduzida por condenação anterior por delito patrimonial, o que
inviabilizou também a substituição da pena carcerária por
sanções alternativas, pois a medida não seria socialmente
recomendável.
De outra parte, o regime prisional
aberto para a ré Yaneth foi o mais favorável possível e a
substituição da sanção carcerária era mesmo de rigor, mas
sendo possível que ela se operasse por uma pena restritiva de
direito e multa, a opção do julgador por duas penas restritivas,
forma mais gravosa, deveria ser justificada, o que não ocorreu.
Por isso, cabe prover em parte o apelo da ré para substituir a
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária
pela de dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para os fins especificados é
que se impõe o parcial provimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1502954-76.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de
cada qual das rés a dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo, e substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária fixada para a ré
Yaneth, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -